Tribunal: TJDFT
Processo: 0745235-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS COMPROVADOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. CESSIONÁRIA E COMPOSSEIRA. LEGITIMIDADE ATIVA. INCLUSÃO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE.
1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade.
3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.
4. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a hipossuficiência econômica da parte Agravante, impõe-se o deferimento do benefício.
5. A terceira pessoa, cuja inclusão no polo ativo foi determinada pela decisão impugnada, é parte ilegítima na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, seja porque declarou não deter os direitos possessórios sobre o imóvel objeto dos autos, seja porque a Autora consta do cadastro imobiliário do DF como a titular do bem e responsável pelo pagamento do IPTU, sendo em nome dela realizadas as cobranças das taxas condominiais.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.